Tribunal: TJSP
Processo: 1052370-64.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO, INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Insurgência do requerente contra sentença de parcial procedência – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – Valor estipulado pelo Juízo de Primeira Instância atende de forma justa e eficiente a todas as funções atribuídas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO, INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Insurgência do requerente contra sentença de parcial procedência – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – Valor estipulado pelo Juízo de Primeira Instância atende de forma justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica) – Manutenção da r. sentença nesse ponto – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – Dano moral decorrente de ato ilícito, incidência dos juros de mora desde o evento danoso – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – Repartição de maneira igual entre as partes, tendo em vista que o autor fora vencido em um pedido e vencera em outro – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte requerente para o máximo legal – Recurso parcialmente provido.